Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIOS. DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência do vício apontado, necessário seu saneamento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.